Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600332-12.2024.6.16.0166
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
10/11/2024
Número: 0600332-12.2024.6.16.0166

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/10/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Pleno Exercício dos Direitos Políticos, Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado
ou Transitada em Julgado
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600332-12.2024.6.16.0166, (DRAP - 0600327-87.2024.6.16.0166) que indeferiu o pedido de
Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) de Élcio Coriolano da Silva, julgando-o inapto
para concorrer nas Eleições Municipais de 2024, no pleito proporcional, para o cargo de Vereador,
no Município de IBEMA - PR, sob o número 40222, com a seguinte opção de nome: Elcio Paraná,
nos termos dos arts. 46 e 58, ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº
64/1990, art. 8º, caput). (Indeferimento ao registro de candidatura de Élcio Paraná, para concorrer
ao cargo de Vereador, sob o número 40222, pelo Partido Socialista Brasileiro, no Município de
Ibema/PR, pois no caso em questão, o pedido de registro encontra-se em desconformidade com o
disposto na Resolução do TSE n. 23.609/2019 e na Lei n. 9.504/1997, uma vez que o candidato é
atingido por uma hipótese de inelegibilidade, havendo óbice ao deferimento do registro de
candidatura em questão.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELCIO CORIOLANO DA SILVA (RECORRENTE)
ANTONIO MARCOS ESPINOLA (ADVOGADO)
LUCAS MOSSI DA SILVA (ADVOGADO)
MATHEUS STONA (ADVOGADO)
SHEILA CASARIL (ADVOGADO)
JUÍZO DA 166ª ZONA ELEITORAL DE CATANDUVAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44137705
16/10/2024
16:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.978

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600332-12.2024.6.16.0166 –
Ibema – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELCIO CORIOLANO DA SILVA
ADVOGADO: ANTONIO MARCOS ESPINOLA - OAB/PR74334
ADVOGADO: LUCAS MOSSI DA SILVA - OAB/MT26932-O
ADVOGADO: MATHEUS STONA - OAB/PR79764
ADVOGADO: SHEILA CASARIL - OAB/PR92547
RECORRIDO: JUÍZO DA 166ª ZONA ELEITORAL DE CATANDUVAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA.
I N D E F E R I M E N T O . C A U S A D E
I N E L E G I B I L I D A D E . R E C U R S O
E L E I T O R A L
C O N H E C I D O
E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto por Elcio
Coriolano da Silva contra sentença do Juízo
da 166ª Zona Eleitoral, Catanduvas/PR, que
indeferiu seu pedido de registro de
candidatura ao cargo de vereador no
Município de Ibema/PR, nas eleições de
2024, com fundamento na causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea "e", da Lei Complementar nº 64/90.

2. A defesa do recorrente argumenta que o
crime pelo qual foi condenado, previsto no
art. 16, § único, inciso IV, da Lei nº
10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento),
não é hediondo, pois envolvia arma de uso
permitido, ainda que com numeração
Num. 44137705 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616162620900000043087890
Número do documento: 24101616162620900000043087890
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:20:05

r a s p a d a , a f a s t a n d o a c a u s a d e
inelegibilidade pela Lei nº 13.964/2019
(Pacote Anticrime).

3. O Ministério Público Eleitoral pugnou pela
manutenção da sentença, defendendo a
aplicação da inelegibilidade e a irrelevância
da argumentação quanto à hediondez.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) se o
crime tipificado no art. 16, § único, inciso IV,
da Lei nº 10.826/2003, cometido pelo
recorrente, é considerado hediondo após o
Pacote Anticrime; (ii) se a retroatividade da
Lei nº 13.964/2019 agrava a situação do
recorrente, violando o princípio da
irretroatividade penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei nº 13.964/2019 atribuiu caráter
hediondo ao delito do art. 16, § único, inciso
IV, do Estatuto do Desarmamento,
abrangendo tanto armas de uso proibido
quanto restrito ou permitido com numeração
raspada, como no caso concreto.
Jurisprudência consolidada no TSE (AgR-
RO nº 0600511-16.2022.6.20.0000)
confirma que a hediondez aplica-se a
crimes dessa natureza, independentemente
de serem de uso permitido.

6. A retroatividade da Lei nº 13.964/2019
para fins de inelegibilidade não viola o
princípio da irretroatividade da lei penal,
conforme entendimento do TSE (REspe nº
29135/TSE), uma vez que a inelegibilidade
é uma condição de elegibilidade e não uma
sanção penal, sendo aferida a cada eleição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se o indeferimento do registro de
candidatura de Elcio Coriolano da Silva.

8. Tese de julgamento:A condenação por
crime previsto no art. 16, § único, inciso IV,
da Lei nº 10.826/2003, configura causa de
inelegibilidade conforme o art. 1º, I, "e", da
LC nº 64/1990, independentemente da
Num. 44137705 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616162620900000043087890
Número do documento: 24101616162620900000043087890
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:20:05

retroatividade da Lei nº 13.964/2019.

Dispositivos relevantes citados

- Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º,
inciso I, alínea "e"

- Lei nº 10.826/2003, art. 16, § único, inciso
IV

- Constituição Federal, art. 14, § 3º, II, art.
15, III

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Elcio Coriolano da Silva contra
sentença do Juízo da 166ª Zona Eleitoral, em Catanduvas/PR, que indeferiu o
Requerimento de Registro de Candidatura do Recorrente ao cargo de Vereador no
Município de Ibema/PR, nas eleições de 2024, por entender presente a causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'e' da Lei Complementar nº 64/90 (id.
44112027 integrado pelo id. 44112036).

As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, que a condenação
sofrida pelo Recorrente, lastreada no art. 16, § único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 não
é de natureza hedionda quando a arma portada é de uso permitido, como é o caso dos
autos, com a ressalva de que a numeração da arma estava raspada, aplicando-se ao
caso o Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019) afastando a incidência da causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'e', item 7, da Lei Complementar nº
64/90.

Fazem, ainda, distinção do caso concreto com o decidido no RO 0600511-
16/TSE, já que neste último o delito envolvia a posse de arma e munição de uso restrito e,
no caso do Recorrente, a arma é de uso permitido, porém, com a numeração raspada.

Argumentam ainda a impossibilidade de retroatividade de lei mais severa,
mais precisamente, da aplicação retroativa do Pacote Anticrime para a caracterização do
Num. 44137705 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616162620900000043087890
Número do documento: 24101616162620900000043087890
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:20:05

delito como hediondo, atraindo a hipótese de inelegibilidade.

Requerem o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para o fim de
deferir o pedido de registro de candidatura de Elcio Coriolano da Silva (id. 44112042).

As contrarrazões de recurso eleitoral defendem, em resumo, o provimento do
recurso por entender que à época do delito não se falava em sua hediondez e, ainda, o
Superior Tribunal de Justiça entende que o delito praticado pelo Recorrente não foi alçado
à categoria de hediondo pelo Pacote Anticrime (id. 44112048).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pontuando que a
Lei nº 13.964/2019 atribuiu à inteireza do art. 16, da Lei nº 10.826/2003 a característica de
hediondo como, inclusive, decidiu o C. Tribunal Superior Eleitoral nos autos nº 600511-
16/RN, além de apontar que não se aplica ao regime das causas de inelegibilidade a
sistemática de irretroatividade da lei penal uma vez que não se trata de sanção mas sim
de requisito negativo de adequação do indivíduo ao regime jurídico - constitucional e legal
- do processo eleitoral. Ao final, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso
eleitoral (id. 44122341).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Elcio Coriolano da Silva contra
sentença do Juízo da 166ª Zona Eleitoral, em Catanduvas/PR, que indeferiu o
Requerimento de Registro de Candidatura do Recorrente ao cargo de Vereador no
Município de Ibema/PR, nas eleições de 2024, por entender presente a causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'e' da Lei Complementar nº 64/90 (id.
44112027 integrado pelo id. 44112036).

II.I. Admissibilidade:

A sentença recorrida, já integrada, foi publicada em 29/09/2024 (id.
44112039) e o recurso eleitoral foi protocolado em 02/10/2024 (id. 44112042), dentro do
prazo de 03 (três) dias previsto no art. 8º, caput, da Lei Complementar nº 64/90 sendo,
portanto, tempestivo.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se dos embargos de declaração.

II.II. Mérito:
Num. 44137705 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616162620900000043087890
Número do documento: 24101616162620900000043087890
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:20:05

No mérito, a questão debatida tem como premissa maior que o Recorrente foi
condenado pela prática do delito previsto no art. 16, § único, inciso IV, da Lei nº
10.826/2003, com a extinção da pena em 07/06/2018 e ataca a formação da premissa
menor de que o delito seria hediondo, na forma do Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019)
e atrairia a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'e', número 7, da Lei
Complementar nº 64/90.

Ainda que superada a primeira argumentação, questiona-se ainda a
possibilidade de que o Pacote Anticrime tenha efeitos retroativos para agravar a situação
do Recorrente.

Antes de adentrar às teses, anote-se, por zelo, o prazo da debatida hipótese
de inelegibilidade é de 08 anos e é contado tanto do surgimento da condenação penal
colegiada quanto do momento da extinção da pena, na forma do verbete nº 61, da súmula
do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral - O prazo concernente à hipótese de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90 projeta-se por oito anos após o
cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa.

Logo, ainda não se esvaiu o prazo de 08 anos contados do dia 07/06/2018,
sendo necessário o debate sobre a incidência, ao caso concreto, da mencionada hipótese
de inelegibilidade.

II.II.I. A caracterização do delito previsto no art. 16, § único, inciso IV, da Lei
nº 10.826/2003 como crime hediondo pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime):

Conforme já decidido por esta Corte Eleitoral Regional no julgamento do
Recurso Eleitoral nº 0600022-90.2024.6.16.0041, de minha relatoria, a integralidade dos
delitos previstos no art. 16, do Estatuto do Desarmamento, são considerados hediondos
em razão do Pacote Anticrime.

Eis a ementa do acórdão:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE. RECURSO ELEITORAL
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Requerimento de registro de candidatura apresentado pelo recorrente
para o cargo de prefeito nas Eleições de 2024.

1.2. O Ministério Público Eleitoral impugnou o registro com fundamento na
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", da Lei Complementar nº 64/1990, em
virtude de condenação criminal.

1.3. O Juízo da 41ª Zona Eleitoral julgou procedente a impugnação e
Num. 44137705 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616162620900000043087890
Número do documento: 24101616162620900000043087890
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:20:05

indeferiu o registro de candidatura.

1.4. O recorrente interpôs recurso alegando que o crime pelo qual foi
condenado não deveria ser considerado hediondo, não afetando a moralidade
e probidade eleitoral.

1.5. O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões, pugnou pela
manutenção da sentença, sustentando a hediondez do crime e a incidência
da inelegibilidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Discussão sobre a incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e",
da LC nº 64/1990, devido a condenação por crime tipificado no art. 16, caput,
da Lei nº 10.826/2003 (posse ou porte de arma de fogo de uso restrito).

2.2. Alegação de que o crime não mais configura como hediondo após a
entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019 ("Pacote Anticrime").

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A condenação criminal transitada em julgado, de acordo com a
Constituição Federal (art. 15, III), implica a suspensão dos direitos políticos
enquanto durarem os efeitos da condenação.

3.2. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", da LC nº 64/1990, projeta-se
por oito anos após o cumprimento da pena, conforme entendimento do STF e
TSE.

3.3. A modificação promovida pela Lei nº 13.964/2019 manteve a hediondez
do crime de posse ou porte de arma de uso restrito, aplicando-se à
inelegibilidade conforme a jurisprudência dominante (TSE - AgR-RO nº
0600511-16.2022.6.20.0000).

3.4. O cumprimento da pena pelo recorrente ocorreu em 05/04/2024, devendo
ser observado o prazo de oito anos subsequente para a extinção da
inelegibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que indeferiu
o registro de candidatura do recorrente.

4.2. Tese de julgamento: "A condenação por crime previsto no art. 16, caput,
da Lei nº 10.826/2003 (posse ou porte de arma de fogo de uso restrito)
configura hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, 'e', da LC nº
64/1990, projetando-se o prazo de inelegibilidade por oito anos após o
cumprimento da pena, independentemente da modificação promovida pela
Lei nº 13.964/2019."

Num. 44137705 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616162620900000043087890
Número do documento: 24101616162620900000043087890
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:20:05

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 3º, II e art. 15, III

Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, I, "e"

Lei nº 10.826/2003, art. 16

E o trecho de fundamentação que ora se adota como razão de decidir:

Em suas razões, o recorrente alega que o crime pelo qual foi condenado
(artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/2003) não seria mais considerado
hediondo.

Não assiste razão ao recorrente. Veja-se:

Em 2019, a Lei nº 13.964/2019, que ficou conhecida como pacote "anticrime",
mudou o caput do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, Lei nº
10.826/2003, tornando hediondo somente o crime de posse ou porte ilegal de
arma de fogo de uso proibido.

Essa mudança provocou a discussão acerca da incidência da hediondez
também no crime de posse de arma, acessório e munição de uso restrito ou
está limitada somente àquelas de uso proibido.

Esse debate chegou até o Tribunal Superior Eleitoral que, em 2023, através
da julgamento do AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO
ELEITORAL Nº 0600511-16.2022.6.20.0000, no qual prevaleceu a posição do
relator, ministro Ricardo Lewandowski, que, considerando "a interpretação
mais consentânea com o objetivo da norma é a de que a posse de arma de
fogo tanto de uso proibido quanto de uso restrito possui natureza de crime
hediondo", votou pela impossibilidade de se afastar a inelegibilidade do crime
tipificado no art 16, caput, da Lei nº 10.826/2003.

Destaca-se trecho do voto condutor:

Seguramente, as alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 (Pacote
Anticrime) não visaram suprimir do rol de hediondos o crime de posse ou
de porte de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, previsto
no caput do art. 16 da Lei 10.826/2003, porquanto incontestável que a
mens legis daquela norma foi justamente recrudescer as sanções
referentes aos crimes praticados com o emprego de arma de fogo,
visando melhor combater a criminalidade no país, máxime com relação a
crimes de natureza grave.
Num. 44137705 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616162620900000043087890
Número do documento: 24101616162620900000043087890
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:20:05

Com tais considerações, verifico que a interpretação mais consentânea
com o objetivo da norma inserta no "Pacote Anticrime", que alterou a Lei
de Crimes Hediondos, é a de que a posse ou o porte de arma de fogo,
acessório ou munição, tanto de uso proibido quanto restrito, possui
natureza de crime hediondo.

Sublinho, ainda, que este Tribunal Superior, assim como o STF, entende
que novas hipóteses de inelegibilidade podem alcançar fatos ou
condenações anteriores, sem configurar ofensa à Constituição, por não
possuírem natureza jurídica de sanção, mas de requisito negativo de
adequação do indivíduo ao regime jurídico - constitucional e legal - do
processo eleitoral.

O Tribunal Superior Eleitoral também já decidiu que as causas de
inelegibilidade e as condições de elegibilidade devem ser aferidas a cada
eleição, sem que se possa falar em coisa julgada ou direito adquirido" (AgR-
RO-El 0600457-25/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso).

Logo, não é obstáculo ao reconhecimento da inelegibilidade em questão o
fato de o crime ter sido praticado antes da entrada em vigor da Lei
13.497/2017, que o considerou hediondo, porquanto incumbe à Justiça
Eleitoral analisar os fatos e enquadrá-los às normas vigentes para a Eleição
corrente.

Nesse sentido, ao se manter a hediondez do crime praticado, busca-se
justamente proteger o bem jurídico eleitoral impedindo a possível ascensão
ao cargo público de considerável "munus público" em legítima proteção à
moralidade, probidade, a normalidade e legitimidade do processo eleitoral.

No mesmo sentido, colhe-se as seguintes decisões de outros Tribunais
Regionais Eleitorais:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA
EM JULGADO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, ALÍNEA "E", item 7. CRIME
HEDIONDO. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE
ANTICRIME).DESPROVIMENTO DO RECURSO. INDEFERIMENTO DO
REGISTRO.

1. O cerne da questão encontra-se na suposta ocorrência da inelegibilidade
constante da alínea "e", item 7 do inciso I, do artigo 1o, da Lei Complementar
n. 64/90, em razão de condenação criminal proferida, em 15/02/2022, por
órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em
desfavor do postulante a mandato eletivo, nos autos do processo 003044-
69.2015.8.19.0075, pelo crime tipificado nos art 16, IV, da Lei 10.826/03, qual
seja posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
Num. 44137705 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616162620900000043087890
Número do documento: 24101616162620900000043087890
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:20:05

2.Considerando que a inovação introduzida pela Lei 13.964/2019 (Pacote
Anticrime) passou a considerar como hediondo o crime de posse ou porte
ilegal de arma de fogo de uso proibido, incide à espécie a causa de
inelegibilidade prevista no art. 1o, inc. I, alínea "e", 7, da Lei Complementar n.
64/1990. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que
novas hipóteses de inelegibilidade podem alcançar fatos ou condenações
anteriores, sem configurar ofensa à Constituição.

3.Muito embora o recorrente sustente que a condenação não transitou em
julgado, é certo que para fins de incidência da inelegibilidade constante da
alínea "e", deve haver decisão condenatória transitada em julgado ou
proferida por órgão colegiado, o que já ocorreu.

4. Reconhecimento da inelegibilidade do recorrente, com base no art. 1º, I, e,
7, da Lei Complementar n. 64/1990.

5. Recurso eleitoral não provido. Manutenção do indeferimento do registro de
candidatura.

(TRE-RJ: RECURSO ELEITORAL nº060046593, Acórdão, Des. Rafael
Estrela Nobrega, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 24/09/2024).

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA
EM JULGADO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, ALÍNEA "E", item 7. CRIME
HEDIONDO. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE
ANTICRIME). DESPROVIMENTO DO RECURSO. INDEFERIMENTO DO
REGISTRO.

1. O cerne da questão encontra-se na suposta ocorrência da inelegibilidade
constante da alínea "e", item 7 do inciso I, do artigo 1o, da Lei Complementar
n. 64/90, em razão de condenação criminal proferida, em 15/02/2022, por
órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em
desfavor do postulante a mandato eletivo, nos autos do processo 003044-
69.2015.8.19.0075, pelo crime tipificado nos art 16, IV, da Lei 10.826/03, qual
seja posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

2.Considerando que a inovação introduzida pela Lei 13.964/2019 (Pacote
Anticrime) passou a considerar como hediondo o crime de posse ou porte
ilegal de arma de fogo de uso proibido, incide à espécie a causa de
inelegibilidade prevista no art. 1o, inc. I, alínea "e", 7, da Lei Complementar n.
64/1990. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que
novas hipóteses de inelegibilidade podem alcançar fatos ou condenações
anteriores, sem configurar ofensa à Constituição.

3.Muito embora o recorrente sustente que a condenação não transitou em
Num. 44137705 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616162620900000043087890
Número do documento: 24101616162620900000043087890
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:20:05

julgado, é certo que para fins de incidência da inelegibilidade constante da
alínea "e", deve haver decisão condenatória transitada em julgado ou
proferida por órgão colegiado, o que já ocorreu.

4. Reconhecimento da inelegibilidade do recorrente, com base no art. 1º, I, e,
7, da Lei Complementar n. 64/1990.

5. Recurso eleitoral não provido. Manutenção do indeferimento do registro de
candidatura.

(TRE-GO: RECURSO ELEITORAL nº060046593, Acórdão, Des. Rafael
Estrela Nobrega, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 24/09/2024).

Fixada a compreensão pelo Tribunal Superior Eleitoral quanto à natureza
hedionda dos delitos previstos no art. 16, do Estatuto do Desarmamento, em relação tanto
às armas e munições de uso restrito quanto de uso permitido, resta rejeitada a primeira
tese recursal.

II.II.II. Da retroatividade da Lei nº 13.964/2019 para fins de inelegibilidade:

O debate aqui travado é sobre a possibilidade de uma Lei posterior - o Pacote
Anticrime - atribuir qualidade de hediondo ao delito previsto no art. 16, § único, inciso IV,
do Estatuto do Desarmamento e esse efeito jurídico alcançar crimes já consumados, ou
seja, debate-se a retroatividade da Lei nº 13.964/2019 para os fins de caracterização de
causa de inelegibilidade.

A discussão não é distinta daquela ocorrida quando da instituição da Lei da
Ficha Limpa, especialmente nos pontos em que alterou o prazo de inelegibilidade de 03
anos para 08 anos, agravando a situação de diversos cidadãos em razão de uma lei
posterior.

O Tribunal Superior Eleitoral assentou, então, e se mantém sem desnivelar
essa compreensão, de que a inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'e' da LC nº
64/90 não é uma espécie de sanção, mas sim um requisito negativo de adequação do
indivíduo ao regime jurídico - constitucional e legal - do processo eleitoral, de modo que
não há ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa.

Cite-se:

ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CARGO DE
VEREADOR. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO.
CANDIDATO CONDENADO PELA PRÁTICA DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO (ART. 41-A DA LEI Nº 9.504/97). INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, j,
DOESTATUTO DAS INELEGIBILIDADES (LC Nº 64/90), ACRESCENTADO
Num. 44137705 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616162620900000043087890
Número do documento: 24101616162620900000043087890
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:20:05

PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 135/2010 (LEI DOS "FICHAS LIMPAS").
APLICAÇÃO DA NOVEL DISCIPLINA LEGISLATIVA A FATOS
ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA. HIPÓTESE DE RETROSPECTIVIDADE, E
NÃO DE RETROATIVIDADE.DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL NAS ADCS Nº 29 E 30 E NA ADI Nº 4578
ASSENTANDO A CONSTITUCIONALIDADE DE TAL APLICAÇÃO A FATOS
PRETÉRITOS, BEM COMO DO PRAZO DE 8 (OITO) ANOS. RECURSO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. As inelegibilidades introduzidas pela LC nº 135/2010 a fatos ocorridos
anteriormente à sua vigência não macula o princípio constitucional da
irretroatividade das leis, corolário do postulado da segurança jurídica.

2.A Lei Complementar nº 135/10, ao incidir sobre o processo eleitoral
posterior à respectiva data de publicação, consubstancia uma hipótese clara
e inequívoca de retroatividade inautêntica (retrospectividade), ao estabelecer
limitação prospectiva ao ius honorum (o direito de concorrer a cargos eletivos)
com base em fatos já ocorridos.

3.A elegibilidade é a adequação do cidadão ao regime jurídico constitucional
e legal complementar do processo eleitoral, consubstanciada no não
preenchimento de requisitos negativos (as inelegibilidades) no momento do
registro de sua candidatura, razão pela qual inexiste direito adquirido a
candidatar-se, mas, ao revés, mera expectativa de direito que deve ser
legítima.

4.É que o cidadão que tenciona concorrer a cargo eletivo deve aderir ao
estatuto jurídico eleitoral, por isso que em razão da necessidade de sua
adequação a esse regime de direito, impede que antes do início do período
eleitoral o ius honorum ingresse no respectivo patrimônio jurídico, gerando o
cognominado direito adquirido.

5. superveniência de causas de inelegibilidade não ofende a coisa julgada
nos casos em que a mesma decorre de condenação judicial, na medida em
que não significa interferência no cumprimento de decisão judicial anterior.
Vale dizer, o Poder Judiciário fixa a penalidade, que terá sido cumprida antes
do período eleitoral, sem prejuízo de que nas relações jurídicas ex lege novos
requisitos possam ser exigidos.

6. Consectariamente, a aplicação da LC nº 135/2010 a fatos ocorridos antes
de sua vigência se impôs à luz da atual quadra histórica, em que se verifica
uma crise do sistema representativo brasileiro e o anseio da população pela
moralização do exercício dos mandatos eletivos no país.

7. Deveras, a cidadania, fundamental à República, erigiu a probidade como
condição inafastável para a boa administração pública.

8. Recurso Especial Eleitoral a que nega provimento.

(TSE: Recurso Especial Eleitoral nº29135, Acórdão, Min. Luiz Fux,
Num. 44137705 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616162620900000043087890
Número do documento: 24101616162620900000043087890
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:20:05

Publicação: RJTSE - Revista de jurisprudência do TSE, Tomo 23, 23/10/2012.
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 23/10/2012).

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. IMPUGNAÇÃO.
INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, e, 9, DA LEI COMPLEMENTAR 64/90. LEI
COMPLEMENTAR 135/2010.

[...]

9. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que o
reconhecimento da causa de inelegibilidade descrita na alínea e do art. 1º, I,
da Lei Complementar 64/90 não consubstancia sanção penal, mas apenas
situação objetiva que o legislador erigiu como apta a gerar inelegibilidade.
Nesse sentido: AgR-REspe 52-17, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE
de 16.6.2017.

10. Com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da
matéria, a incidência das disposições da LC 135/2010 a fatos ocorridos antes
da sua vigência "não ofende o princípio da irretroatividade das leis, tampouco
o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada ou mesmo a
segurança jurídica" (REspe 75-86, red. para o acórdão Min. Rosa Weber,
PSESS em 19.12.2016).

11. As decisões do Supremo Tribunal Federal que reconheceram a
constitucionalidade da LC 135/2010 e a sua aplicação com a consideração de
fatos anteriores à edição do diploma legal (ADCs 29 e 30 e ADI 4.578, rel.
Min. Luiz Fux, DJE de 29.6.2012) são dotadas de eficácia contra todos e
efeito vinculante, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição da República,
não cabendo a esta Corte decidir de forma diversa quanto ao tema.

CONCLUSÃO

Agravo regimental a que se nega provimento.

(TSE: Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060049378,
Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 27/05/2021).

Diante do posicionamento firme do Tribunal Superior Eleitoral quanto ao
tema, não é possível reconhecer a tese recursal de que há indevida retroatividade penal
da Lei nº 13.964/2019 a prejudicar o Recorrente.

Em conclusão, rejeitadas ambas as teses recursais, deve ser mantida hígida
Num. 44137705 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616162620900000043087890
Número do documento: 24101616162620900000043087890
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:20:05

a r. sentença que indeferiu o registro de candidatura de Elcio Coriolano da Silva ao cargo
de Vereador no Município de Ibema/PR, nas eleições de 2024.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral de
Elcio Coriolano da Silva, mantendo hígida a r. sentença de 1º grau que indeferiu seu
requerimento de registro de candidatura ao cargo de Vereador no Município de Ibema/PR,
nas eleições de 2024.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargado Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600332-12.2024.6.16.0166 - Ibema - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: ELCIO CORIOLANO DA SILVA -
Advogados do(a) RECORRENTE: ANTONIO MARCOS ESPINOLA - PR74334, LUCAS MOSSI
DA SILVA - MT26932-O, MATHEUS STONA - PR79764, SHEILA CASARIL - PR92547 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 166ª ZONA ELEITORAL DE CATANDUVAS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024
Num. 44137705 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616162620900000043087890
Número do documento: 24101616162620900000043087890
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:20:05

Num. 44137705 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:16:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616162620900000043087890
Número do documento: 24101616162620900000043087890
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:20:05